Tribunal: TJMT
Processo: 1006100-20.2024.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006100-20.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[14.393.301 JOSELIA GONCALVES DA SILVA - CNPJ: 14.393.301/0001-37 (APELANTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), JOSELIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 025.402.981-76 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de Cooperativa de Crédito, sob o fundamento de que a Cédula de Crédito Bancário executada é plenamente exigível, contrariando alegações da recorrente de que o título não atenderia aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários, e que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Cédula de Crédito Bancário preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade como título executivo extrajudicial, especialmente considerando a alegação de que a execução estaria baseada em planilhas unilaterais; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil; e (iii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com a consequente inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por expressa disposição legal (art. 28 da Lei n. 10.931/2004), representando dívida certa, líquida e exigível, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.291.575/PR (Tema 576).

4. Para a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, basta que o título cumpra os requisitos formais previstos em lei, sendo desnecessária a comprovação da disponibilização do crédito, pois esta se presume pela emissão do título, cabendo ao devedor o ônus de comprovar a ausência de crédito em sua conta.

5. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, queda-se inerte, operando-se a preclusão do direito à produção probatória, sendo possível o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

6. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática, dependendo da constatação da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, sendo insuficiente o pedido genérico sem indicação específica do objeto da prova a ser invertida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a comprovação da disponibilização do crédito para sua exigibilidade. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, intimada para especificar provas, mantém-se inerte. 3. A mera apresentação de cálculos unilaterais, sem demonstração da metodologia compatível com os parâmetros contratados, não é suficiente para comprovar excesso de execução.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.931/2004, art. 28; CPC, arts. 355, I, 917, §§ 3º e 4º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.291.575/PR (Tema 576); TJ-MT - AC: 10000118920198110090, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 08/11/2023; TJ-DF 07210799220188070001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 27/02/2020; TJ-MG - AC: 10000210091542001, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 20/05/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSELIA GONCALVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste, nos Embargos à Execução n. 1006100-20.2024.8.11.0037, opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o título executado é plenamente exigível.

A apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma porque a Cédula de Crédito Bancário não atenderia aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para figurar como título executivo extrajudicial, visto que a execução se baseia em planilhas unilaterais elaboradas pela instituição financeira, sem comprovação da disponibilização dos valores e da evolução da dívida. Sustenta ainda que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil essencial à demonstração do excesso de execução, bem como pela não aplicação do CDC com inversão do ônus da prova, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução e determinar a extinção do feito executivo.

Contrarrazões apresentadas em id. 281454695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSELIA GONCALVES DA SILVA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o título executado é plenamente exigível.

A controvérsia central trazida à apreciação desta Corte cinge-se, essencialmente, a três pontos: (i) a suposta ausência de liquidez da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial; (ii) a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (iii) a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a consequente inversão do ônus da prova.

Quanto à alegada ausência de liquidez do título executivo, a apelante sustenta que a Cédula de Crédito Bancário não preencheria os requisitos necessários para ostentar a qualidade de título executivo extrajudicial, argumentando que a execução estaria baseada em planilhas unilaterais sem comprovação da disponibilização dos valores e da evolução da dívida.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhida. A Cédula de Crédito Bancário, instituída pela Lei n. 10.931/2004, é expressamente considerada título executivo extrajudicial por força do seu art. 28, que assim dispõe:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

A questão, inclusive, foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, que pacificou o entendimento através do REsp 1.291.575/PR (Tema 576), estabelecendo que "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial
".

No caso sub examine, constato que os títulos que embasam a execução preenchem todos os requisitos legais para sua exequibilidade. As cédulas apresentam valor determinado e previamente pactuado entre as partes, com indicação expressa do montante contratado, taxa de juros, encargos e forma de pagamento, assegurando sua liquidez de forma incontestável. Além disso, as CCBs foram regularmente emitidas, contendo as assinaturas das embargantes e a devida sinalização em todas as folhas, garantindo a autenticidade dos documentos.

A exequente instruiu a petição inicial com os títulos executivos, as planilhas de cálculo e os demonstrativos de débito devidamente detalhados, cumprindo integralmente o que determina o § 2º do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, que exige que a apuração do valor exato da obrigação seja feita por meio de planilha de cálculo que evidencie de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ.
TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula
(art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1.291.575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe de 02/09/2013). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 740271 SC 2015/0164697-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023 - destaquei).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PACTO ADJETO. EXECUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o credor de dívida garantida por alienação fiduciária de imóvel está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito na forma determinada pela Lei nº 9 .514/1997. 3. Hipótese em que a execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário.
4. A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial.
5. A constituição de garantia fiduciária como pacto adjeto ao financiamento instrumentalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário em nada modifica o direito do credor de optar por executar o seu crédito de maneira diversa daquela estatuída na Lei nº 9.514/1997 (execução extrajudicial). 6. Ao credor fiduciário é dada a faculdade de executar a integralidade de seu crédito judicialmente, desde que o título que dá lastro à execução esteja dotado de todos os atributos necessários - liquidez, certeza e exigibilidade. 7. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp: 1965973 SP 2019/0155909-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022 - destaquei).

Quanto à alegação de que a falta de comprovação da disponibilização do crédito comprometeria a exigibilidade do título, há de se destacar que, para a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, basta que o título cumpra os requisitos formais previstos em lei. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de que, uma vez emitida a Cédula de Crédito Bancário, presume-se a disponibilização do crédito, cabendo ao devedor, se for o caso, o ônus de comprovar a ausência de crédito em sua conta, o que, no caso concreto, não foi demonstrado de forma inequívoca.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS DO DEVEDOR. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
APÓLICE DO SEGURO PRESTAMISTA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO. IMPERTINÊNCIA DA PROVIDÊNCIA NO CASO. 1.
Segundo o art. 28 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
2.
A despeito de não ser exigida a prova da disponibilização do crédito para a admissibilidade da ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, não há impedimento para que se alegue, em sede dos embargos à execução, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, cabendo ao devedor, no entanto, a comprovação de tais fatos, ônus do qual não se liberou.
3. A inversão do ônus da prova do fato constitutivo do direito que, apenas por se tratar de uma relação de consumo, não é automática e sim guiada pela verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII, CDC). No caso, inverossímil a tese recursal que sustenta superficialmente a falta de comprovação da disponibilização do crédito contratado, desprovida de qualquer afirmativa categórica sobre o não recebimento do empréstimo ou sobre o não benefício consistente amortização de empréstimo contraído anteriormente. 4. Na espécie, carece de pertinência da providência consubstanciada na disponibilização da apólice do seguro prestamista com a desconstituição do título exequendo, tendo em vista a narrativa de perda de emprego, não demonstrada nos autos, aliada à falta de cobertura securitária correspondente à hipótese suscitada, porquanto restrita aos casos de óbito ou de invalidez permanente total por acidente do segurado, nos termos do título exequendo. 5. Apelação conhecida e não provida”. (TJ-DF 07210799220188070001 DF 0721079-92.2018.8.07 .0001, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 27/02/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 01/04/2020 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR - DESNECESSIDADE -RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELO EMBARGANTE - SUFICIÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULO
- AUSÊNCIA DE IMPUNAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO EMBARGANTE - DESFECHO DE EXTINÇÃO IMPRÓPRIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1.
A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do que preceitua o art. 784, XII, do Código de Processo Civil (CPC). 2. Conforme preceitua o art. 28, da Lei 10.931/2004: "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º
." 3. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, denotando as exigências que o credor deverá cumprir, o saldo por meio de planilha de cálculo ou de extrato emitido pela instituição financeira (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10 .931/2004). 4.
Não há previsão legal de obrigatoriedade de comprovação da disponibilização do crédito do título executivo extrajudicial, para que este represente dívida certa, líquida e exigível.
5. Considerando ausência de previsão legal de necessidade de comprovação da disponibilização do crédito do título executivo extrajudicial e, diante da confirmação da relação jurídica pelo próprio embargante, não há falar-se em indeferimento da inicial por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário. 6. O venire contra factum proprium processual se configura quando um dos sujeitos processuais, destoando de um comportamento padrão, pratica duas condutas que, quando logicamente analisadas, afiguram-se como contraditórias”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50486478520228130145 1 .0000.24.266597-4/001, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 16/07/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DO ORIGINAL -
COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CONTRATO EM CONTA
- DESNECESSIDADE. A simples juntada na inicial da execução, de cópia da cédula de crédito bancário expedida em razão de empréstimo, não retira a sua exigibilidade, liquidez e certeza, pois tal instrumento não é título cambial, suscetível à circulação.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa líquida e exigível pela soma nela indicada, não havendo necessidade de comprovação da disponibilização do numerário em conta
”. (TJ-MG - AC: 10000210091542001 MG, Relator.: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021 - destaquei).

Ademais, é importante consignar que a assinatura das embargantes nas Cédulas de Crédito Bancário, bem como a ausência de qualquer impugnação administrativa à época da contratação, são elementos suficientes para atestar a validade e a exigibilidade da dívida. O simples fato de a parte embargante discordar dos cálculos não configura, por si só, a iliquidez do título ou a nulidade da execução.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a devida produção de prova pericial, verifico que tal argumentação não se sustenta. Compulsando os autos, constato que quando devidamente intimadas para especificação de provas, as embargantes quedaram-se inertes, não tendo manifestado interesse na produção probatória que agora alegam ser essencial. É certo que a não manifestação da parte, quando intimada para especificar provas, implica preclusão do direito à produção probatória, não sendo lícito, em fase recursal, alegar cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS
– MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial
”. (TJ-MT - AC: 10000118920198110090, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023 - destaquei).

Ressalte-se que o julgamento antecipado da lide é uma faculdade conferida ao magistrado pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. No caso em tela, a própria natureza da causa, que discute essencialmente a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, aliada aos documentos já acostados aos autos, permitia o julgamento antecipado, não havendo qualquer irregularidade na decisão do magistrado singular.

Quanto à alegação de que o juízo
a quo
não teria aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, observo que o pedido formulado pela embargante foi genérico, não indicando especificamente qual o objeto da prova que pretendia ter o ônus invertido, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão. A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do CDC. No caso concreto, constato que, ainda que se aplicasse o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente, a embargante não se desincumbiu de comprovar minimamente o seu direito, limitando-se a fazer alegações genéricas sem qualquer demonstração de prova, ainda que indiciária, do excesso de execução alegado.

Destaco, por oportuno, que a mera juntada de cálculos unilaterais, sem demonstração da metodologia compatível com os parâmetros contratados, não é suficiente para desconstituir a planilha apresentada pela instituição financeira, que observou criteriosamente os termos pactuados nas Cédulas de Crédito Bancário. Conforme bem destacado pelo magistrado singular, "
a perícia particular apresentada pelas embargantes não tem força probatória suficiente para afastar os valores demonstrados pela instituição financeira, sobretudo porque não há comprovação de que a metodologia adotada pelo laudo reflete corretamente os encargos pactuados nas Cédulas de Crédito Bancário
".

Nos termos do artigo 917, § 3º, do Código de Processo Civil, quando o executado alegar excesso de execução, é seu o ônus de declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. O não cumprimento desse ônus processual importa em rejeição liminar dos embargos ou em seu julgamento de improcedência, conforme o § 4º do mesmo dispositivo legal.

No caso em tela, embora a embargante tenha apresentado cálculos, não logrou êxito em demonstrar, de forma convincente, a incorreção dos valores cobrados pela instituição financeira, o que, por si só, já justificaria a improcedência dos embargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025